Tribunal: TJMT
Processo: 1033776-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033776-20.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Gratificação de Atividade - GATA, Gratificação Extraordinária - GE]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA CHAVES - CPF: 034.312.433-55 (IMPETRANTE), JUIZ DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIALA DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA – VIPAE. DESCUMPRIMENTO FUNCIONAL INJUSTIFICADO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Mandado de Segurança impetrado por servidora ocupante do cargo de oficiala de justiça, objetivando a anulação de ato administrativo proferido pelo Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que determinou a suspensão da Verba Indenizatória de Cumprimento de Mandados – VIPAE. A impetrante sustenta que o ato teria sido praticado durante licença médica regularmente concedida, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal o ato administrativo que suspendeu o pagamento da VIPAE à servidora durante período em que alegadamente se encontrava afastada por licença médica; e (ii) estabelecer se a existência de procedimento administrativo disciplinar instaurado em razão do descumprimento reiterado e injustificado de ordens judiciais justifica, cautelarmente, a exclusão da servidora da distribuição de mandados e a suspensão da verba indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da VIPAE fundamenta-se no art. 57 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que autoriza a exclusão do oficial de justiça da distribuição de mandados e a suspensão da verba quando constatado descumprimento injustificado das diligências, como medida administrativa cautelar voltada à preservação da regularidade dos serviços judiciários.

4. A documentação constante dos autos comprova que a decisão de suspensão da verba indenizatória ocorreu em 01.08.2025, sendo anterior à formalização do afastamento médico protocolado apenas em 28.08.2025, o que invalida a premissa da impetrante de que o corte da verba teria ocorrido em razão da licença.

5. Os elementos probatórios noticiam que a servidora impetrante acumulava mais de 300 mandados não cumpridos sem justificativa funcional, com reflexos negativos na prestação jurisdicional, inclusive em processos de violência doméstica, o que ensejou a instauração de procedimento administrativo disciplinar e medidas cautelares de natureza administrativa..

6. O precedente do MS Coletivo n.o 58.766/2016 não se aplica ao caso concreto, pois tratava de hipóteses de afastamento funcional legítimo e regular, sem imputação de conduta omissiva ou desidiosa, diferentemente da situação ora examinada.

7. A VIPAE possui natureza indenizatória e
propter laborem
, conforme art. 55, §2o, da Lei Estadual n.o 8.814/2008, sendo devida apenas durante o efetivo exercício da função, o que afasta a possibilidade de pagamento automático em caso de afastamento funcional por desídia ou descumprimento das atribuições legais.

8. A medida administrativa impugnada está amparada em norma específica, revestida de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da VIPAE por ato do Juiz Diretor do Fórum, nos termos do art. 57 do CNGC/MT, é legítima quando constatado o descumprimento injustificado de mandados por oficial de justiça. 2. A VIPAE tem natureza indenizatória e é devida apenas durante o efetivo e diligente exercício das funções, não sendo exigível em períodos de afastamento por conduta funcional irregular. 3. A existência de licença médica posterior à suspensão da verba não invalida ato administrativo cautelar fundado em fatos anteriores e devidamente comprovados. 4. O precedente do MS Coletivo no 58.766/2016 não se aplica a hipóteses de suspensão da VIPAE por descumprimento funcional apurado previamente à licença".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/09, art. 1o; Lei Estadual n.o 8.814/08, art. 55, §2o; Código de Normas Gerais da CGJ/MT, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS Coletivo no 58.766/2016; TJMT, Ag. Inst. no 10010234420248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA
”,
impetrado por LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA CHAVES, contra o ato apontado como ilegal atribuído ao JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, consubstanciado na suspensão do pagamento da Verba Indenizatória de Cumprimento de Mandados – VIPAE.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que é servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e enfrenta um quadro de depressão grave desde janeiro de 2025, condição que tem demandado acompanhamento médico constante e impactado na sua capacidade laboral.

Salienta, ademais, que apresentou atestado médico na data de 28.08.2025, que foi confirmado pela perícia médica do Tribunal de Justiça, concedendo a licença para tratamento de saúde até 28.10.2025.

Argumenta, entretanto, que o Juiz Diretor da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, proferiu decisão que suspendeu o pagamento da VIPAE, no curso do seu tratamento de saúde, agravando ainda mais a sua situação de vulnerabilidade.

Pondera que este Egrégio Tribunal de
Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança n.° 58766/2016, expressamente assegurou o pagamento da verba em questão durante licenças e férias dos servidores, porém tal decisão foi ignorada pela autoridade apontada como coatora, que indeferiu, de igual modo, o pedido de reconsideração apresentado pela servidora.

Apregoa que o ato administrativo em questão configura flagrante ilegalidade, diante da apresentação de atestado médico pela servidora, além de contrariar comando do próprio Tribunal.

Afiança, outrossim, que a suspensão da VIPAE, nessas condições, afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 318228351):

“• Que sejam prestadas informações no prazo legal.

• A notificação da autoridade coatora para apresentar suas justificativas.

• A concessão da liminar para suspender a decisão que suspendeu a verba indenizatória VIPAE da impetrante.

• Ao final, a concessão da segurança, confirmando a liminar, para garantir o pagamento da verba indenizatória VIPAE durante o período de licença da impetrante.

• A condenação do impetrado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

• Intimação do Ministério Público para oferecer parecer”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 319352877).

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações, salientando que a decisão administrativa foi proferida com base nas normas vigentes da CNGC, sobretudo o artigo 57, § 1°, que determina expressamente a suspensão da VIPAE, por tempo indeterminado, na hipótese de descumprimento injustificado dos mandados pelo oficial de justiça, caso dos autos, em que a servidora, por sua desídia, causou o acúmulo de 309 (trezentos e noive) mandados e a frustração de atos judiciais.

Acrescenta que a decisão que determinou a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora foi proferida em 11.07.2025, enquanto que a decisão impugnada é de 01.08.2025 e, por sua vez, o atestado médico de 60 (sessenta) dias foi apresentado pela servidora em 28.08.2025 (ID. 320091880).

O Estado de Mato Grosso ratifica as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora (ID. 320458856).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 327861354).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA
”
impetrado por LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA CHAVES, contra o ato apontado como ilegal atribuído ao JUIZ DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, consubstanciado na suspensão do pagamento da Verba Indenizatória de Cumprimento de Mandados – VIPAE.

O Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

In casu
, a parte impetrante sustenta que a medida impugnada é ilegítima, pois teria sido adotada no curso de seu afastamento médico, regularmente reconhecido por laudo pericial oficial, e em violação ao entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n.o 58.766/2016, no qual se teria assegurado o pagamento da VIPAE durante períodos de licença, inclusive para tratamento de saúde.

Entretanto, da análise da questão posta, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia no ato administrativo combatido, tampouco ofensa a direito líquido e certo da impetrante que justifique a concessão da segurança postulada.

Dessume-se do processado, notadamente dos documentos de ID. 318228356 e 318228357, informações no sentido de que a servidora impetrante acumulava, sem justificativa funcional ou médica, o total de 309 (trezentos e nove) mandados judiciais não cumpridos, o que acarretou sérias repercussões processuais, inclusive com frustração de audiências, prejuízo à prestação jurisdicional, especialmente em feitos de natureza sensível como ações de violência doméstica, e reiteradas reclamações por parte de jurisdicionados e servidores, indicando comportamento omissivo de alta gravidade, incompatível com as obrigações inerentes ao cargo de oficial de justiça.

Tais fatos ensejaram a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar n.° 0725938-61.2025.811.0045, em 11.07.2025 e, posteriormente, na data de 01.08.2025, adotadas, pelo Juízo Diretor do Fórum, a adoção de medidas disciplinares, no CIA n.° 0733308-91.2025.811.0045, no sentido de que (ID. 318228356):

“
a) sejam redistribuídos todos os mandados incluídos no painel da Oficiala de Justiça Larissa Keythiany Oliveira Chaves
, mat. 24621, para serem cumpridos por outros Oficiais de Justiça desta Comarca;

b) seja a Servidora excluída da distribuição dos mandados até a resolução definitiva do Processo Administrativo Disciplinar no 0725938-61.2025.8.11.0045, podendo haver prorrogação, mediante decisão deste Juíz-Diretor; e,

c) seja suspensa a verba indenizatória para o cumprimento dos mandados da justiça gratuita – VIPAE até decisão deste Juíz-Diretor autorizando a retomada do pagamento
”.

As medidas alhures, diferentemente do que sustenta a parte impetrante, são legítimas, diante dos comandos normativos do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, notadamente o artigo 57, que assim dispõe:

Art. 57. O descumprimento injustificado dos mandados, além da necessária apuração da responsabilidade funcional, acarretará a automática exclusão do oficial de justiça da participação na distribuição de novos feitos, com a suspensão do valor da verba indenizatória pelo cumprimento dos mandados da justiça gratuita - VIPAE, mediante comunicação dos fatos pelo gestor judiciário ou pelo Chefe da Divisão da Central de Mandados, conforme o caso, ao Cartório Distribuidor, sob pena de incorrer em falta funcional grave.

§ 1o A exclusão e a suspensão do valor da verba indenizatória pelo cumprimento dos mandados da justiça gratuita – VIPAE será por tempo indeterminado, e o oficial de justiça só voltará a participar da distribuição de novos feitos por decisão do magistrado e depois de devolvidos todos os mandados em atraso, devidamente cumpridos, caso em que o gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da Central de Mandados comunicará a normalização da situação e a decisão do magistrado ao Cartório Distribuidor.

§ 2o Se a comunicação ao Cartório Distribuidor não for efetivada, ou, feita a comunicação, este não promover a exclusão do oficial de justiça, a parte ou seu advogado poderá representar ao Juiz Diretor do Foro, que adotará as providências necessárias.

§ 3o Ocorrendo desídia do oficial de justiça no cumprimento de mandados judiciais, o magistrado deve determinar a apuração administrativa.

O teor da norma administrativa invocada é claro e objetivo ao prever que o descumprimento injustificado dos mandados de segurança ensejará a exclusão do oficial de justiça da distribuição e a suspensão da VIPAE, independentemente da apuração final do PAD. E, isso porque, trata-se de providência de natureza acautelatória-administrativa, fundada na necessidade de resguardar a continuidade da prestação jurisdicional e integridade do erário.

Vê-se, assim, que o fato gerador da suspensão da VIPAE não foi a licença médica da servidora, mas o alegado reiterado e injustificado descumprimento funcional, anterior à apresentação do atestado médico, o qual, registre-se, foi protocolizado apenas em 28.08.2025, ao passo que a decisão administrativa de suspensão da verba foi proferida em 01.08.2025, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora e corroborado pelos documentos constantes nos autos.

Portanto, a premissa fática essencial à tese da impetrante, de que a VIPAE teria sido suspensa durante a vigência de sua licença médica, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Trata-se de narrativa deslocada da cronologia real dos fatos e que, por si só, compromete a juridicidade da pretensão mandamental.

Além disso, não se ignora a existência do acórdão prolatado no MS Coletivo n.o 58.766/2016, cuja
ratio decidendi
foi invocada pela parte impetrante como fundamento para sustentar a obrigatoriedade de pagamento da VIPAE durante afastamentos legais. No entanto, tal precedente não se aplica à hipótese sob exame, por razões jurídicas e fáticas absolutamente distintas.

Naquele caso, tratava-se de afastamentos regularmente justificados e motivados por licenças legalmente concedidas, como férias e licenças para tratamento de saúde, sem que houvesse a imputação de qualquer falta funcional à servidora. Aqui, ao revés, a servidora impetrante está sendo formalmente investigada por infrações funcionais graves, havendo documentação robusta e anterior à licença médica que demonstra comportamento funcional incompatível com o cargo de oficial de justiça, justificando, à luz das normas regulamentares internas do Tribunal, a suspensão da indenização
propter laborem
.

Ressalta-se, ademais, que a VIPAE, como expressamente estabelecido no artigo 55, §2o, da Lei Estadual n.o 8.814/2008, tem natureza eminentemente indenizatória, vinculada ao efetivo exercício da função. Tal verba destina-se a compensar os gastos pessoais do oficial de justiça no cumprimento dos mandados da justiça gratuita, não se tratando, pois, de componente fixo da remuneração ordinária, tampouco de verba de natureza alimentar incondicional. Veja-se:

“Art. 55.

Os atuais servidores efetivos, ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça e de Avaliador e Depositário, serão enquadrados como Oficiais de Justiça, na seguinte forma:

I - o valor do subsídio dos atuais servidores ocupantes dos cargos que dispõe o caput será composto pela soma de suas verbas remuneratórias, conforme art. 49 desta lei, acrescida do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), percebidos a título de produtividade;

II - os atuais servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput, beneficiados com a incorporação de produtividade, conforme inciso anterior, farão jus à verba indenizatória para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, prevista na forma do parágrafo único do Art. 41 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
10330
/2015)

§ 1o O disposto no Parágrafo único do art. 41 não se aplica aos servidores de que dispõe este artigo.

§ 2o A verba indenizatória para cumprimento de Mandados de Oficiais de Justiça, prevista no inciso II deste artigo e no parágrafo único do Art. 41, será devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça no efetivo exercício da função neste Poder, cujo valor será reajustado anualmente, segundo os mesmos índices e data-base de reajuste utilizados para os subsídios dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pela Lei no
10138
/2014)

§ 3o Após o enquadramento no cargo de Oficial de Justiça, os Avaliadores e Depositários Judiciais poderão ser removidos, a critério da Administração, para outra unidade judiciária, caso não haja número suficiente de vagas na Comarca de origem”.

Logo, por constituir verba de natureza
propter laborem
, devida exclusivamente durante o exercício regular da atividade, inexiste respaldo legal para a sua percepção automática durante períodos de suspensão de distribuição de mandados e afastamento não justificados pelo desempenho regular e diligente do cargo. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VERBA INDENIZATÓRIA (VIPAE) – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES – NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA – NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Ausente a prova inequívoca a conferir a probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito. 3.
A Verba Indenizatória por Atividade Externa (VIPAE) é destinada a cobrir despesas decorrentes do exercício de funções específicas e é devida apenas durante o efetivo exercício dessas funções, de modo que se o servidor se encontra afastado de suas funções, não se justifica o recebimento dos valores
. 4 . Recurso não provido”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10010234420248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/08/2024). (Grifo nosso).

O pagamento da VIPAE, pois, não é automático nem irrestrito, mas condicionado ao exercício material e diligente das atribuições funcionais. No caso concreto, não só houve afastamento do exercício antes da concessão da licença médica, como este afastamento decorreu de fato grave imputado à servidora e amparado em evidências suficientes para justificar medida cautelar administrativa.

Consigna-se, por derradeiro, que a autoridade apontada como coatora não cerceou o exercício do contraditório ou da ampla defesa da impetrante, que está sendo regularmente processada administrativamente, podendo, ao final, restabelecer suas prerrogativas funcionais, caso não se confirme a responsabilidade disciplinar. Portanto, a medida é reversível e está plenamente fundada na legalidade estrita, na boa administração, e na preservação do interesse público.

Desse modo, não se constata violação a direito líquido e certo da parte impetrante, a ser tutelado na via mandamental, notadamente pelo fato de que a medida administrativa impugnada observou os ditames do devido processo legal, encontra amparo em normas internas vigentes e decorre de situação excepcional e anterior à licença médica posteriormente concedida.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025